Tribunal: CARF
Processo: 12689.000157/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000157/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.064 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/05/2005, 23/05/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se devidamente descritos e identificados os fatos ensejadores do
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, não se tem
por configurado qualquer vício formal no auto de infração que pudesse ensejar
a nulidade do procedimento.
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável tributário pela prestação de informações decorrentes de suas
atividades de comércio exterior, na forma e no prazo estipulados pela Receita
Federal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/05/2005, 23/05/2005
MULTA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
APÓS
O
PRAZO.
CABIMENTO.
Aplica-se a multa prevista em lei em razão da prestação de informações de
interesse da Administração tributária e aduaneira após o prazo estipulado na
legislação de regência.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000157/2010-11
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.064 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000157/2010-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da constatação da intempestividade da prestação de
informação acerca do embarque de navios (artigos 15, 18, 19, 20, 22, 493, 503, 510 do Decreto
no 4.543/2002, art. 107, inciso IV, alíneas "c" e “e”, do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/2003).
Transcreve-se, na sequência, a descrição dos fatos nos mesmos termos
consignados no auto de infração (e-fls. 5 a 6):
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributarias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ções) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001 - INFORMAÇÃO DE EMBARQUE FORA DO PRAZO
Tendo em vista a apuração especial realizado pela Coordenação-Geral de
Administração Aduaneira, COANA, que apurou através de auditoria quantidade
elevada de DDEs com informação dos dados de embarque no Siscomex fora do
prazo legal, foi realizado levantamento na Seção de Fiscalização Aduaneira da
Alfândega do Porto de Salvador, que constatou informação fora do prazo por parte da
transportadora MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA (CNPJ: 30.259.220/0013-39) no
ano de 2004 de 2 embarques realizados por navios por ela representado).
A IN SRF n° 28/1994, em seu art. 37 nos traz que:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele
emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da realização do embarque.
(Redação dada pela IN 510, de 2005)
(...)
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de
sete dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste
artigo."
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.064 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000157/2010-11

Em anexo, temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por DDE.
Nessa tabela se encontra informada a data de embarque para cada DDE, e a data de
informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na coluna denominada
"VIAGEM" foram consolidados os efetivos embarques por navio em que houve atraso
na informação dos dados de embarque.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o art. 44
da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal do art. 107,
inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/2003:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Decreto-Lei 37/1996 com
redação dada pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003).
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Decreto-lei 37/1996 com redação dada
pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de
não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal;"
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada A empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;"
Conforme o trecho acima reproduzido, verifica-se que o Decreto-Lei 37/1966, art. 107,
nos traz em sua alínea c) que constitui embaraço à fiscalização embaraçar, dificultar ou
impedir ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma (omissiva ou
comissiva). Nesse caso, a IN 28/2004 expressamente no art. 44 enquadra este
descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço
cabendo portanto a multa de R$ 5.000,00. Reforçando, no mesmo artigo 107, na alínea
e); está expresso que deixar de prestar informação nos prazos estabelecidos pela
RFB sobre veiculo transportador ou carga nele transportada ou suas operações
enseja multa de R$ 5.000,00. Com isso, fica claro por meio desses dois dispositivos
legais a infração cometida pelo transportador marítimo
"Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41
e § 3° do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de
fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista
no art. 107 do Decreto-lei n° 37/66 com a redação do art. 5° do Decreto-lei n°
751, de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter
administrativo cabíveis." (IN n° 28/1994)
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela MAERSK BRASIL
BRASMAR LTDA, por descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque no Siscomex em 2 embarques de navio, ensejando a multa de R$ 5.000,00
por embarque, sendo um total de R$ 10.000,00. (g.n.)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.064 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000157/2010-11

Na tabela anexa ao auto de infração, constam os dados relativos às DDEs, datas da
prestação de informações e dos embarques, veículos e quantidade de dias entre a data do
embarque e a do registro no Siscomex (e-fls. 10 a 11).
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu, em preliminar, a declaração de
nulidade do auto de infração ou, sucessivamente, o cancelamento do lançamento ou, ainda,
alternativamente, a redução da multa, alegando (i) ilegitimidade passiva, (ii) descrição incorreta
dos fatos, pois, ao invés de 15/05/2005 e 23/05/2005, os embarques que motivaram a aplicação
da multa ocorreram entre as datas de 18/05/2005 a 30/05/2005, (iii) os dados constantes da tabela
anexa deveriam ter constado do próprio auto de infração, (iv) decadência do direito de se exigir a
multa, (v) falta de tipicidade da conduta, (vi) necessidade de aplicação da denúncia espontânea,
(vii) ausência de embaraço à Fiscalização e de dano ao Erário e (viii) ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Junto à Impugnação, o contribuinte trouxe aos autos cópia do auto de infração e
de documentos societários.
O acórdão da DRJ em que se julgou improcedente a Impugnação restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/05/2005, 23/05/2005
DECADÊNCIA. MULTA POR PRESTAR INFORMAÇÕES DE EMBARQUE FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA
O prazo para efetuar lançamento de multas de natureza administrativa é de 5 (cinco)
anos, contado da data da infração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
15/05/2005, 23/05/2005 VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e aduaneira de
regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-lhe o exercício das
garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e que se tenha revestido das
formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações
posteriores.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para apreciar alegações de
ilegalidade de dispositivos normativos legitimamente inseridos no ordenamento jurídico
nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/05/2005, 23/05/2005
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.064 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000157/2010-11

SUJEIÇÃO PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
As agências marítimas, representantes do transportador estrangeiro, são responsáveis
solidárias pelo descumprimento de obrigações acessórias imputadas ao transportador
estrangeiro.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
O registro de dados de embarque marítimo no Siscomex efetuado depois de decorrido o
prazo de 7 (sete) dias, é intempestivo, aplicando-se a multa prevista no art. 107, inciso
IV, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE.
Os efeitos da denúncia espontânea, prevista do art. 138 do CTN, não alcançam a
penalidade decorrente de descumprimento de prazo da obrigação de prestação de
informação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/01/2019 (fl. 101), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/02/2019 (fl. 131) e requereu a anulação do auto
de infração ou o seu cancelamento, sendo aduzido o seguinte:
a) ilegitimidade passiva, dado inexistir qualquer suporte legal à imposição da
multa nos moldes efetuados pela Fiscalização, pois o requerente não é transportador, mas apenas
agente do transportador, mero mandatário, encontrando-se previsto na legislação de regência a
previsão de autuação somente quanto ao transportador;
b) o auto de infração infringe o art. 9o do Decreto no 70.235/72, uma vez que
ocorreu a autuação de inúmeras condutas em um mesmo auto, ferindo a determinação de
individualização das condutas;
c) existência de vício formal no auto de infração, pois a descrição dos fatos não
foi realizada de forma clara e completa, tendo a narrativa se restringido a poucos parágrafos,
insuficiente à compreensão do fundamento da aplicação da multa (prazo descumprido, momento
da ocorrência etc.), comprometendo-se, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla
defesa;
d) o enquadramento legal contém informações incorretas, pois o art. 37 do
Decreto no 4.543/2002 se refere ao controle dos sobressalentes e das provisões de bordo, tema
alheio aos fatos controvertidos nestes autos, e o Decreto no 6.759/2009 somente passou a viger
em fevereiro de 2009, enquanto o fato gerador da multa se dera em janeiro de 2009;
e) a conduta do requerente não se enquadra no tipo legal sob o qual se justificou a
imposição de multa, uma vez que o transportador marítimo não deixou de prestar as informações
sob comento, não tendo havido, ainda, intenção de obstruir a Fiscalização ou causar prejuízo ao
Erário, mas somente inclusão ou retificação de dados já registrados;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.064 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000157/2010-11

f) aplicação da denúncia espontânea, pois os registros de dados no Siscomex,
mesmo fora do prazo, foram prestados antes do início do procedimento fiscal ou da lavratura do
auto de infração, conforme jurisprudência administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu multa
regulamentar em razão da constatação da intempestividade da prestação de informação acerca do
embarque de navios (artigos 15, 18, 19, 20, 22, 493, 503, 510 do Decreto no 4.543/2002, art. 107,
inciso IV, alíneas "c" e “e”, do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n
° 10.833/2003).
De início, deve-se registrar que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, razão pela qual
aqui não se analisarão os argumentos atinentes à alegada violação dos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do princípio da vedação ao confisco ou de
inexistência de dano ao Erário, quando confrontados com dispositivos legais válidos e vigentes,
cuja observância é obrigatória por parte do órgão administrativo julgador.
I. Preliminares de nulidade.
O Recorrente aduz como preliminares de nulidade do auto de infração (i) a
ilegitimidade passiva do agente representante do transportador e (ii) a existência de vício formal
violador do direito à ampla defesa e ao contraditório.
II.1. Ilegitimidade passiva.
Segundo o Recorrente, por não existir qualquer suporte legal à imposição da
multa nos moldes efetuados pela Fiscalização, tem-se por configurada a ilegitimidade passiva,
uma vez que ele não é transportador, mas apenas mero mandatário (agente) do transportador,
sendo este o responsável pela emissão dos conhecimentos de embarque.
Alega, ainda, que os artigos legais que regulamentam a matéria não mencionam o
representante, mandatário, procurador ou agente, de forma que só o transportador pode ser
autuado por eventual descumprimento de obrigações tributárias ou acessórias, precipuamente
quando se trata de aplicação de penalidade, para a qual se exige previsão legal expressa.
De início, deve-se destacar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
referenciada pelo Recorrente (AgRg no REsp 1131180-RJ) acerca da responsabilização do
agente marítimo não se coaduna com o entendimento externado na decisão definitiva prolatada
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.064 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000157/2010-11

pela 1a Seção da mesma Corte sob a sistemática dos recursos repetitivos, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado, verbis:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR ANTERIOR AO
DECRETO-LEI
2.472/88.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
(...)
9. O transportador da mercadoria estrangeira, à época, sujeitava-se à responsabilidade
tributária por infração, nos termos do artigo 41 e 95, do Decreto-Lei 37/66.
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32, do
Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
"Art. 31. É contribuinte do imposto:
I - o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada
de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II - o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III - o adquirente de mercadoria entrepostada.
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro."
11. Consequentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da
Súmula 192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que:
"O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias,
não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador
para efeitos do Decreto-Lei 37/66."
12. A jurisprudência do STJ, com base na Súmula 192/TFR, consolidou a tese de
que, ainda que existente termo de compromisso firmado pelo agente marítimo
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.064 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000157/2010-11

(assumindo encargos outros que não os de sua competência), não se lhe pode
atribuir responsabilidade pelos débitos tributários decorrentes da importação, por
força do princípio da reserva legal (...).
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
Nota-se do excerto supra que o STJ assenta a responsabilização solidária do
agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, em períodos posteriores à
edição do Decreto-lei no 2.472/1988.
Sobre essa questão, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
já decidiu nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/12/2005
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
(Acórdão no 9303-010.295, rel. Tatiana Midori Migiyama, j. 16/06/2020 – g.n.)
Merece registro o seguinte trecho do referido acórdão:
Sendo assim, sem delongas, entendo que, ainda que fosse apenas a representante, no
País, do transportador estrangeiro, também seria responsabilizada solidariamente pelo
imposto devido por força do inciso II do parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei 37,
de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001. Da mesma
forma, a responsabilidade de quem representa o transportador, desincumbindo-se
do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias, é expressa nos
termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal, já que respondem pela
infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para a sua prática. Por estas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. (g.n.)
Tal entendimento encontra-se sumulado neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por fim, tem-se a previsão expressa no § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966
da obrigatoriedade do agente de carga de prestar informações sobre as operações que executa,
verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.064 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000157/2010-11

sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (g.n.)
Logo, afasta-se a preliminar de nulidade do auto de infração por ilegitimidade
passiva.
II.2. Vício formal no auto de infração.
O Recorrente alega a ocorrência de vício formal no lançamento, pois, segundo ele,
a descrição dos fatos do auto de infração não foi realizada de forma clara e completa, sendo
insuficiente à compreensão do fundamento da aplicação da multa, comprometendo-se, por
conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Aduz, também, que o auto de infração infringe o art. 9o do Decreto no
70.235/1972, uma vez que ocorreu a autuação de inúmeras condutas em um mesmo auto, ferindo
a determinação de individualização das condutas, e que o enquadramento legal contém
informações incorretas, pois o art. 37 do Decreto no 4.543/2002 se refere ao controle dos
sobressalentes e das provisões de bordo, tema alheio aos fatos controvertidos nestes autos, e o
Decreto no 6.759/2009 somente passou a viger em fevereiro de 2009, enquanto o fato gerador da
multa se dera em janeiro de 2009.
Contudo, tais alegações do Recorrente não se sustentam, conforme se verá na
sequência.
Na descrição dos fatos do auto de infração, informou-se que a autuação sob
comento decorrera de apuração especial realizada pela Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira (Coana), em que se apurou quantidade elevada de DDEs com informação dos dados
de embarque no Siscomex fora do prazo legal, em desconformidade com a regra do art. 37 da IN
SRF n° 28/1994.
A partir da auditoria realizada, apuraram-se os dados de embarque constantes da
tabela anexa ao auto de infração, na qual se identificam (i) a data de embarque para cada DDE,
(ii) a data de informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque e (iii) a consolidação,
por navio, dos embarques registrados com atraso, decorrendo desse levantamento a exigência da
multa prevista no art. 107, inciso IV, alíneas "c" e “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, dada a configuração de embaraço à fiscalização e a falta
de prestação tempestiva das informações acerca dos embarques.
Dessa forma, considerando que os prazos de interesse nestes autos, fixados pelo
art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28/1994, têm como termo referencial as datas do
embarque e do registro da informação no sistema, os dados constantes da referida tabela
mostram-se suficientes à apuração de eventual atraso na prestação requerida, não se
vislumbrando, por conseguinte, qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.064 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000157/2010-11

Quanto à alegação de que o lançamento infringe o art. 9o do Decreto no
70.235/721, por ter havido a autuação de inúmeras condutas em um mesmo auto de infração,
ferindo a determinação de individualização das condutas, há que se registrar que o Recorrente se
equivoca na interpretação do dispositivo normativo, pois o comando ali presente não se presta à
alegada exigência de formalização de multa apartada por cada infração, mas que, nos
lançamentos de ofício, deve-se observar a individualização dos tributos e das penalidades,
situação em que não se enquadra o presente caso, pois se está diante de uma mesma penalidade,
qual seja, aquela decorrente da falta de informação tempestiva dos embarques.
No que tange à afirmativa do Recorrente de que o enquadramento legal contém
informações incorretas, pois, segundo ele, o art. 37 do Decreto no 4.543/2002 se refere ao
controle dos sobressalentes e das provisões de bordo, tema alheio aos fatos controvertidos nestes
autos, e o Decreto no 6.759/2009 somente passou a viger em fevereiro de 2009, enquanto o fato
gerador da multa se dera em janeiro de 2009, há que se destacar, também, não haver suporte a
tais inferências, pois a fundamentação legal encontra-se identificada da seguinte forma:
Art. 15, 18, 19, 20, 22, 493, 503, 510 do Decreto no 4.543/2002, art. 107, inciso IV,
alíneas "c" e “e”, do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n °
10.833/2003
Verifica-se do excerto supra, inexistir qualquer referência ao art. 37 do Decreto no
4.543/2002 e muito menos ao Decreto no 6.759/2009, o que evidencia a fragilidade dos
argumentos de defesa do Recorrente.
Dessa forma, afasta-se, também, tal preliminar de nulidade.
II. Mérito.
No mérito, o Recorrente aduz a não caracterização da infração imposta e a
necessidade de aplicação da denúncia espontânea.
O Recorrente alega que a sua conduta não se enquadra no tipo legal sob o qual se
fundamentou a imposição de multa, uma vez que haviam sido informadas, no momento
oportuno, os dados requeridos, informações essas, segundo ele, devidamente retificadas.
Para análise das questões suscitadas, mister reproduzir, na sequência, os
dispositivos normativos que fundamentaram a autuação:
Decreto-lei no 37/1966
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)

1 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(...)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste artigo, formalizados em relação
ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.064 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000157/2010-11

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (g.n.)
[...]
Instrução Normativa SRF n° 28/1994
(...)
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
dois dias, contado da data da realização do embarque.
(...)
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (g.n.)
Constata-se dos dispositivos supra que a infração se perfaz com o registro, após
sete dias, dos dados pertinentes ao embarque, infração essa punível com a multa de R$ 5.000,00.
Consultando-se a tabela anexa ao auto de infração, constata-se que todas as
informações acerca dos embarques foram registradas após o prazo de sete dias, inexistindo,
portanto, qualquer irregularidade no lançamento que pudesse ensejar o seu cancelamento. Além
disso, não constam informações nos autos que pudessem comprovar que se trata de retificação de
informações, não tendo o Recorrente trazido aos autos qualquer prova nesse sentido.
Por fim, quanto à possibilidade de se reconhecer ou não a configuração de
denúncia espontânea que pudesse afastar a aplicação da penalidade, trata-se de matéria sumulada
neste CARF, em sentido inverso ao arguido pelo Recorrente, verbis:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por afastar as preliminares de nulidade arguidas e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.064 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000157/2010-11

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 226
DF CARF MF
Original